Tribunal: TJPA
Processo: 0008091-46.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008091-46.2013.8.14.0006

APELANTE: JOAO MIGUEL COSTA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REVISÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

I. A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio. Todavia, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se dos autos que os policiais solicitaram autorização do apelante para ingressar na residência, não havendo por que se falar em invasão de domicílio. Ainda que assim não fosse, havia fundada suspeita para justificar o ingresso dos policiais militares na residência do apelante, pois existiam denúncias anônimas de que ali se desenvolvia a mercancia de drogas, o que, de fato, se provou verdadeiro. Logo, não há que se falar em nulidade da abordagem policial e, por conseguinte, dos elementos de prova colhidos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade se encontra provada, por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para “cocaína”, após a realização de exame nas cinquenta e oito petecas apreendidas com o apelante, no total de 41,749 gramas. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais foram unânimes em declarar que receberam no disque denúncia a informação de que no imóvel do recorrente estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Assim, de posse do endereço e das características físicas do apelante, os policiais se dirigiram ao local e encontraram várias “petecas” de cocaína escondidas embaixo de um colchão. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Não acolhida a
tese de insuficiência de provas
.

Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III. O cálculo de pena se encontra corretamente fundamentado, justificando a elevação da sanção inicial acima do mínimo legal. Com efeito, havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Apelo

conhecido e improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO MIGUEL COSTA DA CONCEIÇÃO
,
inconformado com a condenação à
pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e trinta e quatro dias-multa, pela
prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença condenatória, prolatada pelo

MM. Juízo de

Direito da

2ª Vara Penal

da Comarca de Ananindeua/PA
.

Em suas razões, a defesa pugna pela declaração de nulidade das provas, as quais teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio. Por consequência, requereu a absolvição do recorrente.

Ainda, suscitou a tese de insuficiência de provas, uma vez que a condenação estaria baseada apenas nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Acerca da dosimetria, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal.
Ao final, requereu o

provimento do apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

im
provimento
da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do apelo
defensivo, tão somente para que seja revista a fundamentação da dosimetria, sem, contudo, alterar o cálculo de pena.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no do dia 24/06/2013. o denunciado foi preso em flagrante delito em sua residência localizada na Rua Vitória. n° 03, próximo ao Hospital Santa Maria. Bairro do Curuçambá, por guardar 58 embalagens, do tipo peteca. confeccionadas com pedaços de plástico incolor. contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 4l.749g. pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína, conforme laudo Toxicológico de fls. 30 (IPL) e Auto de apresentação e apreensão de objetos de lis. 21 (IP1.). tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal. Conforme se apurou, no dia e hora mencionados, policiais militares estavam tirando serviço quando receberam a denúncia anônima de tráfico de drogas no referido endereço, praticado pelo nacional João Miguel da Costa Conceição. Chegando ao local. e verificaram que o ora denunciado estava na porta de sua casa e comunicaram-lhe sobre a denúncia e solicitaram permissão para realizar uma revista no imóvel. Após autorizada a revista, os policiais encontraram embaixo do colchão acondicionadas em um recipiente plástico. 52 (cinquenta e duas) petecas da referida substância entorpecente e mais 6 (seis) petecas maiores da mesma substância, in natura. em uma espécie de estante. Nesse momento foi dada voz de prisão ao denunciado que afirmou que cada peteca seria vendida no valor de R$ 10.00. O denunciado cm seu depoimento perante a autoridade Policial confessou a prática delitiva. conforme tis. 05. [...]” (SIC)

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio.

Todavia, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se dos autos que os policiais solicitaram autorização do apelante para ingressar na residência, não havendo por que se falar em invasão de domicílio. Ainda que assim não fosse, havia fundada suspeita para justificar o ingresso dos policiais militares na residência do apelante, pois existiam denúncias anônimas de que ali se desenvolvia a mercancia de drogas, o que, de fato, se provou verdadeiro.

Logo, não há que se falar em nulidade da abordagem policial e, por conseguinte, dos elementos de
prova colhidos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas. Ocorre que, ao contrário do alegado, a materialidade se encontra provada, por meio do
laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para “cocaína”, após a realização de exame nas cinquenta e oito petecas apreendidas com o apelante, no total de 41,749 gramas.

Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais foram unânimes em declarar que receberam no disque denúncia a informação de que no imóvel do recorrente estaria ocorrendo a venda de entorpecentes.
Assim, de posse do endereço e das características físicas do apelante, os policiais se dirigiram ao local e encontraram várias “petecas” de cocaína escondidas embaixo de um colchão.

Transcrevo os depoimentos dos policiais militares:

“[...] A primeira testemunha de acusação
OLIMAR DE LIMA DE SOUZA
, policial militar que participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do réu declarou em Juízo que no dia dos fatos receberam um disque-denúncia de tráfico informando o endereço e a característica do acusado. Que foram ao endereço indicado e encontraram o acusado e perguntaram se ele era João e se ele morava no local, o mesmo confirmou e informaram que havia denuncia de tráfico de drogas no local. Que durante a revista encontraram a substância entorpecente. As perguntas da defesa a testemunha respondeu: “Que no momento da prisão estava a esposa do réu. Que a denúncia dizia respeito a residência e a pessoa, sendo que forneceram o primeiro nome do acusado. Que foram apreendidas mais de 50 petecas. Que tinha visto o réu as proximidades do local, mas não vendendo drogas. Que não recorda o horário da abordagem, mas acredita que foi por volta das 11h. Que estava com a guarneço composta de mais dois policiais. Que o réu e sua esposa acompanharam a revista e presenciaram quando foi encontrada a droga embaixo do colchão.” Fls. 34/36 – DVD anexado às fls. 39. A segunda testemunha de acusação,
ANDREZA MARIA DA SILVA ARAÚJO
, policial militar que também participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do denunciado foi inquirida em Juízo e declarou que os fatos ocorreram decorrente de uma denúncia anônima. Que estavam de serviço e receberam uma denúncia anônima informando o nome do réu e a casa onde havia venda de entorpecente. Que chegaram ao local e o réu estava na frente da casa e conversaram com ele e o mesmo deixou entrar e revistar e encontraram a droga embaixo do colchão e ele confessou que a droga era dele e conduziram o mesmo para seccional. Que não recorda a quantidade de droga apreendida. Que participou da revista e junto com os outros dois policiais encontrou a droga. Que a substância entorpecente estava dentro de um pote de plástico embaladinho preparado para venda. As perguntas da Defesa informou não saber se o réu havia sido preso por crime dessa natureza. Que foi a primeira vez que participou da abordagem no réu. Que no momento da abordagem estava a esposa e a filha do réu. Que não foi encontrada outra coisa além da droga. Que o réu disse que vendia a droga. Fls. 34/36 – DVD anexado às fls. 39. A terceira testemunha de acusação policial militar
RONNYEL DE SOUSA MATOS
, que também participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do denunciado foi inquirido em Juízo e declarou que receberam um disque-denúncia e quando estavam passando pela rua indicada o réu estava saindo da casa e abordaram ele e entraram na casa. Que na procura encontraram embaixo do colchão um recipiente pequeno com cabecinhas da droga. Que não recorda a quantidade, mas estavam embaladas para venda. Que o disque-denúncia informava o número da casa e o nome do acusado e que era venda de drogas. Que quando a droga foi encontrada o réu assumiu que a droga era dele. As perguntas da Defesa informou que a abordagem foi pela parte da manhã quase por volta das 12h. Que o réu foi abordado quando estava saindo da casa e perguntou se o nome dele era o que estava na denúncia e informou da denúncia e entraram na casa e fizeram a revista e encontraram a droga. Que a mulher do réu estava na residência e a enteada do réu, e no momento elas estavam saindo. Que somente foi encontrado a droga. Que não conhecia o réu anteriormente. Fls. 34/36 – DVD anexado às fls. 39 [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Transcrevo a dosimetria de pena.

“[...] Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo dosimetria da pena dos acusados. A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu não registra antecedente criminal anteriores a este fato, sendo considerado primário, conforme CAC às fls. 55; conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz a saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
. As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado.
As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o inicio da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento de pena. Presente em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, considerando ser o agente primário, sem antecedentes anteriores a este fato e sem indícios de que se dedique atividades criminosas, nem integre organização constituída para esse fim, reduzo a pena em dois terços (2/3), fica a pena definitivamente dosada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal [...]”

Ao contrário do afirmado pela defesa, o cálculo de pena se encontra corretamente fundamentado, justificando a elevação da sanção inicial acima do mínimo legal. Com efeito, havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/05/2024